Tribunal: TJBA
Processo: 8030276-59.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8030276-59.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: MARIO SERGIO DA ROCHA CERQUEIRA Advogado(s): BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros Advogado(s): FABIO JUNIO SOUZA OLIVEIRA, VIRGINIA COTRIM NERY LERNER, EVERTON NOGUEIRA PANTOJA DE ABREU EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU VÍCIO NA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e, no mérito, aplicou o Código de Defesa do Consumidor para afastar a prescrição trienal prevista no Código Civil, reconhecendo a existência de relação de consumo e condenando a agravante, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de falha no abastecimento de água. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso, reconhecendo-se a existência de relação de consumo por equiparação; e (ii) verificar se a decisão monocrática incorreu em omissão, contradição ou erro material ao rejeitar os embargos de declaração e julgar procedente o pedido indenizatório. III. RAZÕES DE DECIDIR Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor quando o autor, embora não contratante direto do serviço, é atingido por suas falhas, nos termos do art. 17 do CDC, configurando-se a figura do consumidor por equiparação (bystander). O prazo prescricional aplicável à hipótese é o quinquenal previsto no art. 27 do CDC, e não o trienal do Código Civil, dada a natureza da relação de consumo reconhecida no caso. A decisão monocrática identificou corretamente a solidariedade entre as rés, com base na atuação interligada das concessionárias envolvidas no contexto urbano, considerando a responsabilidade objetiva e o nexo causal. A agravante não trouxe elementos probatórios aptos a afastar sua responsabilidade objetiva e solidária, limitando-se a negar genericamente sua participação no evento danoso. Não se verifica qualquer omissão, contradição ou erro material na decisão agravada, sendo inadmissível a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração com nítido caráter infringente. O agravo interno não apresentou argumentos jurídicos novos ou relevantes que infirmem a fundamentação da decisão monocrática, que permanece hígida e fundamentada na legislação vigente e na jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 14, 17 e 27; CPC, arts. 1.021 e 1.022; CC, art. 206, § 3º, V. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.